Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENTE PAGAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré, no prazo de 5 dias úteis, forneça ao autor a devida assistência para solucionar o problema de conexão na internet, conforme plano contratado, sob pena de multa; declarar a inexistência de todos os débitos decorrentes destes serviços até a presente data; determinar a exclusão do nome do autor, por conta destes débitos, dos cadastros restritivos, sob pena de multa; obrigar a ré a se abster de cobranças relativas a tais débitos e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores exigidos pelos serviços.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de obrigação de fazer para que a ré solucione o problema no fornecimento da internet e do plano contratado; a declaração de inexistência do débito cobrado pela ré, acerca do serviço não prestado, com a restituição em dobro, caso algum valor seja pago indevidamente; a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 13.020,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 15/12/2022, firmou com a ré contrato de fornecimento de telefonia móvel, pelo valor mensal de R$ 73,99, bem como que a vendedora foi quem cadastrou e instalou o chip no aparelho, no momento da aquisição do plano. Afirmou que não conseguiu realizar ligações desde a contratação do plano, bem como que a internet nunca funcionou. Argumentou que retornou à loja e adquiriu outro chip, com outra linha, pelo valor de R$ 30,00, contudo, o problema persistiu. Defendeu que sofreu constrangimento, pois a atendente afirmou que seu aparelho era velho e que o autor possuía restrição em seu nome. Destacou que não pagou as faturas, pela falta de prestação de serviço.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51259896 e 51259897). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51259901).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não adotou qualquer conduta ilícita e que não houve defeito na prestação do serviço, pois na região da parte recorrida há excelente cobertura nas modalidades 2G, 3G e 4G. Sustenta que não houve comprovação de inscrição indevida do nome do autor, nos cadastros de proteção ao crédito, devendo ser excluída a condenação em reparação de danos morais. Alega que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa do autor. Defende que o recorrido não comprovou os prejuízos materiais por ele suportados, que justifiquem a restituição de valores de forma dobrada. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a própria recorrente reconheceu que houve o fornecimento ao recorrido de chip incompatível com seu aparelho celular, conforme consignado na carta de ID 51259868, pg. 2/3, fato que corrobora a alegação do autor de ausência de internet e impossibilidade de realização de ligações em seu aparelho. As telas do sistema juntadas pela recorrente (ID 51259795, pg. 5/6) não são suficientes para atestar que o consumidor tinha acesso ao serviço prestado, sobretudo diante do fornecimento equivocado de chip. A venda, ocorrida de forma presencial, de chip incompatível com o aparelho celular do autor, além de configurar conduta ilícita, caracteriza o defeito na prestação de serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o autor não juntou documento capaz de comprovar que efetuou qualquer pagamento indevido, capaz de justificar a repetição do indébito. Assim, ante a ausência de pagamento indevido, incabível a condenação da recorrente a restituir valores de forma dobrada ao autor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Por sua vez, o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
10. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que a recorrente efetuou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos objeto da lide, ônus a si atribuído, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Por outro lado, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do autor. Apesar de comprovada a falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade do recorrido, não passando de mero dissabor. Ainda que tenha havido a declaração de inexistência de débitos, essa não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais, mormente quando não houve inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao requerente, tal não foi suficiente para lhe atingir atributos de sua personalidade.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação da restituição de valores exigidos, de forma dobrada e os danos morais arbitrados.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.